Tribunal: TJES
Processo: 5003238-66.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003238-66.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO
APELADO: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 5003238-66.2021.8.08.0014

Apelante: Maria dos Santos Nascimento

Apelado: Portocred S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (id. 363741) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, na ação desconstitutiva para revisão contratual proposta por Maria dos Santos Nascimento contra Portocred S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, julgou improcedente os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita.

Nas razões recursais (id. 3637343), a apelante requer a reforma da sentença, sustentando que (i) a cobrança da tarifa de cadastro é ilegal e abusiva, motivo pelo qual deve ser restituída em dobro; (ii) o valor cobrado a título de juros remuneratórios nos cinco contratos de empréstimo pessoal estão acima da média mensal de mercado, devendo ser reduzido; (iii) em razão da conduta abusiva da apelada, faz jus a indenização por dano moral.

Contrarrazões de id. 363345, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 13/12/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1578553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento acerca da cobrança de tarifas celebradas nos contratos bancários referentes a serviços de terceiros, a saber:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros
,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva
, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)(destaquei).

No que se refere à tarifa de cadastro, está

sedimentado na jurisprudência o entendimento de que
“[...] permanece legítima a estipulação da
Tarifa de Cadastro
, a qual remunera o serviço de “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias
ao
início
de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil
,
não podendo ser cobrada cumulativamente
”
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação Dada pela Resolução 4.021/2011). [...]”
(REsp 1255573 / RS, Relator(a) Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da Publicação/Fonte DJe 24/10/2013)(destaquei).

Verifico que a tarifa de cadastro só foi cobrada na Cédula de Crédito Bancária nº 3812318816, o primeiro dos cinco contratos celebrados entre as partes (ids. 3637282, 3637283, 3637284, 3637285 e 3637286).

Desse modo, não havendo prova nos autos de que a referida tarifa já havia sido paga anteriormente, nem tampouco demonstração objetiva e cabal de que há vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira capaz de redundar no desequilíbrio da relação jurídica, e por consequência, na ilegalidade da sua cobrança, sendo certo que o ônus da prova é do consumidor, eis que há pactuação expressa, revela-se legal sua cobrança.

Assim, legítima a cobrança de tarifa de cadastro, principalmente por não se verificar qualquer abusividade no valor cobrado (R$ 150,00) no caso em apreço, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

No tocante a taxa de juros remuneratórios pactuada, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

A apelante celebrou junto à instituição financeira apelada cinco contratos de empréstimo pessoal por meio de Cédulas de Crédito bancário nas seguintes datas: 28/12/2020, 09/02/2021, 11/05/2021, 16/06/2021 e 29/06/2021 com as respectivas taxas de juros: 13,99%, 20,47%, 13,46%, 23,46% e 9,74% ao mês, e 381,28%, 881,07%, 290,85%, 881,07% e 205,39% ao ano.

A média para o mercado na data de cada contrato para a modalidade de empréstimo pessoal era de respectivamente: 4,69%, 5,23%, 5,05%, 5,01% e 5,01% ao mês e 73,25%, 84,45%, 80,70%, 79,84% e 79,84% ao ano, conforme Sistema de Gerenciador de Séries Temporais (Módulo Público) disponibilizado no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil:

(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?
method=consultarValores
).

Como média, não se pode exigir que todos os valores fossem pactuados segundo essa taxa, pois a taxa média deixaria de ser o que é para ser um valor fixo. Contudo, há de se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros, de modo que o devedor não pode ficar preso à taxa de juros anormais.

As particularidades que envolveram as operações em exame não justificam uma maior margem de lucro, razão pela qual considero abusiva as taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos, por ultrapassar quase três vezes a média fixada pelo Banco Central do Brasil.

Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS PRATICADOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. TARIFA DE CADASTRO LEGALIDADE VERIFICADA. TERIFA DE REGISTRO. ILEGALIDADE CONSTATADA. IOF NECESSIDADE DE RECALCULO . DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. Precedentes.(AgRg no REsp 1385348/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015). 2- Na Cédula de Crédito Bancário há previsão expressa das taxas de juros mensais (3,18% a.m.) e anuais (45,66% a.a) praticadas no negócio enquanto, conforme a série das taxas médias de juros das operações de crédito com recursos livres - pessoas físicas - aquisição de veículos, emitida pelo Banco Central, a taxa média praticada pelo mercado era de 26,18% (vinte e seis vírgula dezoito por cento) ao ano, ou seja, os juros praticados estavam bem acima da média do mercado. 3-
Em situações como a presente, em que os juros previstos no contrato estão comprovadamente muito acima da média praticada no mercado, é perfeitamente possível sua redução, visando proteger o consumidor da prática abusiva que o coloca em situação de desvantagem, na forma do art. 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200032936, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022). (grifei)

Por sua vez, muito embora a decisão do STJ (EAREsp 676608 / RS) exponha que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor seria cabível na hipótese de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo da prova da má-fé, a Corte Superior decidiu, no mesmo processo,
“pela modulação dos efeitos, de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão.”

Nesse sentido
:

(...) No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor" (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII. O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048140046698, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022).

Considerando que os contratos foram firmados antes publicação do referido acórdão, é necessário o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual reputo não haver comprovação nos autos, razão pela qual a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do art. 368 do Código Civil.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, inexiste nos autos qualquer comprovação de que a apelante suportou ofensa aos direitos da personalidade uma vez que a simples constatação de encargos abusivos com a consequente revisão contratual não são suficientes para ensejar a reparação por danos morais.

É a jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS PRATICADOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] 3-
A simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja a reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais.

Deveras, a situação a qual a Apelante fora submetida não ultrapassa os limites do mero dissabor, tendo em vista que não houve efetiva lesão a sua reputação moral
. (TJ-ES – AC: 00083905820188080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 09/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2020).

Por último, com relação a sistemática de atualização do débito, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante do exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, limitando a taxa de juros remuneratórios constante nos contratos segundo a média do mercado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CDC. TARIFA DE CADASTRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. RECURO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Legítima a cobrança de tarifa de cadastro, principalmente por não se verificar qualquer abusividade no valor cobrado.

2. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revela muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

3. As particularidades que envolveram a operação em exame não justificam uma maior margem de lucro, razão pela qual considero abusiva as taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos, por ultrapassar mais de três vezes a média anual fixada pelo Banco Central do Brasil.

4. Cobrança anterior à publicação do EAREsp 676608/RS. Inexistindo comprovação da má-fé da apelada, a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termo do art. 368 do Código Civil.

5. A simples constatação de encargos abusivos com a consequente revisão contratual não ensejam a reparação por danos morais.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 13 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.